Tribunal: TJDFT
Processo: 0711778-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711778-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANA ANDRADE DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eliana Andrade da Silva contra a r. decisão proferida nos autos do Processo no 0705757-50.2023.8.07.0003, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Foi indeferida a tutela recursal - Id. 45311016. Em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifiquei que o processo foi extinto, sem resolução do mérito, ante o pedido de desistência pela parte autora. Sendo assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora